Tribunal: TCU
Processo: 003.437/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6539/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.437/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Gomes Cadete Magalhaes (XXX.386.141-XX); Ana Carolina Rodrigues Cunha (XXX.107.096-XX); Cristiane de Andrade Buco (XXX.216.428-XX); Daniel Ramos Araujo (XXX.353.901-XX); Denise Coimbra de Abreu (XXX.702.551-XX); Herbert Moura Rego (XXX.045.604-XX); Jorge Claudio Machado da Silva (XXX.447.074-XX); Leila Maria Franca (XXX.609.548-XX); Rafael Augusto de Souza (XXX.954.555-XX); Thiago Berlanga Trindade (XXX.660.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.